Tribunal: TJPA
Processo: 0802387-33.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802387-33.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA ADALGISA DE JESUS ROSA

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$1.555,70, insurgindo-se a autora apenas quanto ao valor arbitrado, por considerá-lo irrisório, com pedido de majoração para R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, caracterizada por descontos indevidos em benefício previdenciário, o que configura dano moral presumido, especialmente diante da natureza alimentar da verba e da hipervulnerabilidade da consumidora.

4. Afirma-se que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

5. Verifica-se que o valor fixado corresponde a aproximadamente dez vezes o prejuízo material suportado, refletindo critério equilibrado entre compensação à vítima e caráter pedagógico da condenação.

6. Constata-se a ausência de consequências mais gravosas, como inscrição em cadastros restritivos ou prejuízo relevante à subsistência, o que afasta a necessidade de elevação do valor indenizatório.

7. Entende-se que a majoração pretendida implicaria desproporção e enriquecimento sem causa, em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais.

8. Ressalta-se que a revisão do valor dos danos morais em grau recursal somente se admite quando manifestamente irrisório ou exorbitante, hipótese não configurada.

9. Considera-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais, diante da baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ADALGISA DE JESUS ROSA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e danos morais, proposta contra BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica contratual entre MARIA ADALGISA DE JESUS ROSA e BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA que deu origem aos descontos sob a rubrica "BINCLUB" no benefício previdenciário da autora;

b) CONDENAR a ré, BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 311,14 (trezentos e onze reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação;

c) CONDENAR a ré, BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, a pagar à autora a quantia de R$ 1.555,70 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso (07/01/2022 - Súmula 54/STJ);

d) CONDENAR a ré, BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$ 206,22 (duzentos e seis reais e vinte e dois centavos), a ser revertida em favor do Estado do Pará.

Diante da sucumbência mínima da parte autora (apenas quanto ao valor dos danos morais), condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (itens 'b' e 'c'), nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sobretudo diante da inexistência de contratação, da revelia da parte ré e da sua condição de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00, bem como a revisão dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo justificativa para sua majoração.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica ou à condenação à repetição do indébito.

É incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, circunstância que, por si só, enseja a configuração de dano moral presumido, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar e de consumidora em condição de hipervulnerabilidade.

Todavia, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, evitando-se tanto a fixação de valores irrisórios quanto o enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso concreto, verifica-se que o valor indevidamente descontado totalizou R$155,57, tendo o magistrado de origem fixado a indenização por danos morais em R$1.555,70, correspondente a aproximadamente dez vezes o prejuízo material experimentado.

Tal critério revela-se adequado às circunstâncias da causa, pois considera, de forma equilibrada, a gravidade da conduta, a condição das partes e a necessidade de conferir caráter compensatório e pedagógico à indenização, sem desbordar para patamares excessivos.

Ressalte-se que, embora o dano moral seja presumido, não há nos autos demonstração de consequências mais gravosas decorrentes do evento, como inscrição em cadastros restritivos, comprometimento significativo da subsistência ou outras repercussões que justifiquem a elevação substancial do valor arbitrado.

Nesse contexto, a majoração pretendida para R$10.000,00 implicaria desproporção em relação à extensão do dano efetivamente comprovado, afastando-se dos parâmetros adotados pela jurisprudência e violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Cumpre destacar que a revisão do valor da indenização por danos morais em grau recursal somente se justifica quando este se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Registre-se, ainda, que a conduta processual da parte ré já foi objeto de reprimenda específica pelo juízo de origem, com a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que reforça o caráter sancionatório da resposta estatal no caso concreto, sem, contudo, justificar a elevação do
quantum
indenizatório, que deve permanecer adstrito aos parâmetros da proporcionalidade e à extensão do dano

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto fixou o
quantum
indenizatório em patamar adequado e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026